Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749364-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJACI ALVES FALCAO NETO AGRAVADO: MOVIN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO O agravante formula novo pedido de reconsideração no Id. 21571100, a despeito de esta relatora já haver rejeitado (Id. 21557870) o pedido anterior, inclusive consignando o descabimento do meio de impugnação. Em análise da referida petição, constato que se trata do mesmo conteúdo, inclusive com as mesmas palavras, da petição anterior (Id. 21550007), razão porque reitero os fundamentos da decisão de Id. 21557870 para, igualmente, rejeitar o pedido novamente formulado. Embora seja compreensível o interesse do recorrente em obter a satisfação de seu direito, sua insistência, sobretudo por via inadequada, não condiz com o princípio da cooperação e com a boa-fé esperada dos sujeitos processuais, de tal modo que, se o recorrente discorda da decisão desta relatora, deve buscar a reforma pela via processual adequada, tal como já o orientei na decisão anterior. Indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Proceda a secretaria na forma já determinada. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora